Tribunal: STM
Processo: 7000551-32.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A BENS JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM E DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO POR MAIORIA. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria e a materialidade do crime de posse de entorpecentes em Unidade Militar restaram plenamente comprovadas por prova testemunhal coerente e pela confissão do réu, não havendo dúvidas quanto à tipificação da conduta no art. 290 do CPM, nem fundamento para alegações de nulidade ou cerceamento de defesa.
Consoante a firme jurisprudência do STF e deste Tribunal, é legítima a criminalização da conduta prevista no art. 290 do CPM, plenamente recepcionado pela CF/88, diante da necessidade de maior rigor na proteção dos bens jurídicos militares. A aplicação da Lei nº 11.343/2006 é incabível na Justiça Militar, conforme o princípio da especialidade e a Súmula nº 14 do STM. A conduta do Apelante, então militar da ativa, ao portar drogas no quartel durante o serviço, permanece tipificada, mesmo com a posterior exclusão das fileiras.
Restou comprovada a preservação da cadeia de custódia da substância apreendida com o Apelante, desde a apreensão até a emissão dos laudos periciais, que confirmaram tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha). Os direitos do réu foram respeitados, e não há indícios de violação processual e nem quebra de cadeia de custódia.
O porte de substância entorpecente é caracterizado como crime de perigo abstrato, não sendo necessário que o dano se concretize para que o delito venha a ser caracterizado.
A constatação de entorpecente em poder do acusado no âmbito militar, ainda que em pequena quantidade, não afasta a tipicidade penal. Não há previsão legal que determine a quantidade de droga para caracterizar lesão aos valores e princípios inerentes à vida militar.
O art. 290 do CPM não contraria a Constituição Federal nem os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, pois a legislação militar protege bens jurídicos específicos do ambiente castrense, justificando o tratamento mais rigoroso dispensado ao porte ou ao uso da substância entorpecente na caserna, em comparação ao meio civil.
É pacífico o entendimento do STF e do STM de que a ausência do Termo de Apreensão de droga configura mera irregularidade, e não um vício que acarrete a nulidade da condenação, desde que a sentença esteja fundamentada em outros elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal.
Apelo Defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000551-32.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, DE NÃO RECEPÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM E DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO
LACRE, CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
E DA MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, QUE DELA NÃO
CONHECIAM, POR ESTAR IMBRICADA AO MÉRITO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, MANTENDO A SENTENÇA IMPUGNADA, EM SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E A MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
REFORMAVAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA, E ABSOLVIAM O EX-SD EB
LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO
ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000551-32.2023.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000551-32.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM.
POSSE DE ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A BENS
JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
RECEPÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM E
DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE
DOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA A
QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria e a materialidade do crime de posse de entorpecentes em Unidade
Militar restaram plenamente comprovadas por prova testemunhal coerente e
pela confissão do réu, não havendo dúvidas quanto à tipificação da conduta no
art. 290 do CPM, nem fundamento para alegações de nulidade ou cerceamento
de defesa.
Consoante a firme jurisprudência do STF e deste Tribunal, é legítima a
criminalização da conduta prevista no art. 290 do CPM, plenamente
recepcionado pela CF/88, diante da necessidade de maior rigor na proteção dos
bens jurídicos militares. A aplicação da Lei nº 11.343/2006 é incabível na
Justiça Militar, conforme o princípio da especialidade e a Súmula nº 14 do
STM. A conduta do Apelante, então militar da ativa, ao portar drogas no quartel
durante o serviço, permanece tipificada, mesmo com a posterior exclusão das
fileiras.
Restou comprovada a preservação da cadeia de custódia da substância
apreendida com o Apelante, desde a apreensão até a emissão dos laudos
periciais, que confirmaram tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha). Os
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direitos do réu foram respeitados, e não há indícios de violação processual e
nem quebra de cadeia de custódia.
O porte de substância entorpecente é caracterizado como crime de perigo
abstrato, não sendo necessário que o dano se concretize para que o delito venha
a ser caracterizado.
A constatação de entorpecente em poder do acusado no âmbito militar, ainda
que em pequena quantidade, não afasta a tipicidade penal. Não há previsão legal
que determine a quantidade de droga para caracterizar lesão aos valores e
princípios inerentes à vida militar.
O art. 290 do CPM não contraria a Constituição Federal nem os tratados
internacionais ratificados pelo Brasil, pois a legislação militar protege bens
jurídicos específicos do ambiente castrense, justificando o tratamento mais
rigoroso dispensado ao porte ou ao uso da substância entorpecente na caserna,
em comparação ao meio civil.
É pacífico o entendimento do STF e do STM de que a ausência do Termo de
Apreensão de droga configura mera irregularidade, e não um vício que acarrete
a nulidade da condenação, desde que a sentença esteja fundamentada em outros
elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal.
Apelo Defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do processo, por falta
de amparo legal; por unanimidade, decidiu rejeitar a segunda preliminar, de não recepção e
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e da aplicação do art. 28 da Lei nº 13.343/2006;
por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia –
divergência na numeração do lacre, contra o voto da Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha (Revisora), do Ministro Lourival Carvalho Silva e da Ministra Safira Maria
de Figueiredo, que dela não conheciam, por estar imbricada ao mérito. Em seguida, no
mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo a Sentença
impugnada, em seus próprios fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a Sentença do Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd EB LUCAS RODRIGUES
DIAS DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290,
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar
em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e com o regime prisional inicialmente aberto.
Segundo a Exordial Acusatória:
[...] Consta dos inclusos autos que, em 31 de outubro de 2022, por volta de 23h00min, no
Batalhão - Escola de Comunicações, sediado na Praia de Belo Jardim, nº 555, Ilha do
Governador, nesta Capital, o agente, então Soldado do Efetivo Variável do Exército, foi
surpreendido trazendo consigo substância entorpecente, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
2. De acordo com o apurado, nos supracitados dia, horário e local, o Tenente Paulo Henrique
Ebner, Oficial de Dia, durante ronda ao Posto P- 4 da Guarda do Quartel, notou que Lucas
apresentava comportamento suspeito (nervosismo), sendo que, quando se aproximou, sentiu
forte odor semelhante a queima de entorpecente, questionando se o indiciado estava fumando,
ao que foi respondido que não.
3. Ato contínuo, o Oficial Subalterno solicitou a presença do Sargento Alberto, Adjunto de
Dia, ocasião em que foi realizada busca pessoal no denunciado, tendo sido encontrado em seu
bolso um recipiente contendo uma “trouxa” com material semelhante a “maconha”. [...]
4. Diante dos fatos, a autoridade de polícia judiciária militar deliberou por autuar Lucas em
flagrante delito, adotando as providências de estilo.
5. Dessarte, de acordo com os elementos de informação produzidos, o Parquet das Armas está
convencido da prática delituosa, senão vejamos.
6. A materialidade delitiva está demonstrada por meio dos laudos periciais (preliminar e
definitivo) elaborados, os quais atestaram ser a substância encontrada com agente cannabis
sativa lineu, podendo ser utilizado para a prática de infração penal (fls. 10 do documento 1 do
evento 1 e evento 40).
7. Por seu turno, a autoria também resta demonstrada, não somente pelas testemunhas
ouvidas, mas também pelo declarado pelo próprio Lucas, que assumiu a posse da droga (fls.
14 do documento 1 do evento 1)
8. Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Lucas Rodrigues Dias da Silva
como incurso no artigo 290 c.c. artigo 9º, II, e, ambos do Decreto-lei no 1.001, de 21 de
outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM). [...]. (Evento nº 1/doc. 1/APM nº 7000551-
32.2023.7.01.0001). (Grifos originais.)
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagante, lavrado em 31/10/2022 (APF nº 7000838-
29.2022.7.01.0001, evento 1, doc. 1, e-fls. 13/15);
- Registro de Ocorrência nº 033-10957/2022 – Apreensão de Substância
Entorpecente (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento nº 1/doc. 1, e-fls. 36-37);
- Certidões de Antecedentes Criminais (APF nº 7000838- 29.2022.7.01.0001,
evento 1, doc. 1, e-fls. 29/30);
- Relatório do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000838-
29.2022.7.01.0001, evento 1, doc. 1, e-fls. 34/36);
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Decisão de concessão da liberdade provisória, em 2/11/2022 (APF nº
7000838-29.2022.7.01.0001, evento 4);
- Documento informando que em 12/12/2022, o réu foi licenciado das Forças
Armadas a bem da disciplina (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento 32);
- Laudo Preliminar da Droga (APF nº 7000838- 29.2022.7.01.0001, evento
1/doc. 1/fl. 8);
- Laudo Definitivo de Exame do Entorpecente nº PRPTC- CG-SPC-
000301/2023, emitido pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica PRPTC da cidade de
Campo Grande/RJ, que, ao analisar o material apreendido com o acusado, concluiu tratar-se
de Cannabis sativa L. (maconha). (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento nº 40/doc.
LAUDOPERIC1 fl. 1-3);
- Requerimento de arquivamento do feito realizado pelo MPM, por entender
que a conduta do acusado se moldava melhor ao Regulamento Disciplinar do Exército, com
uma punição interna, em lugar da sanção penal. (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento
45);
- Decisão do Juízo a quo indeferindo o pedido ministerial de arquivamento
e encaminhando os autos ao Procurador-Geral da JMU, na forma do art. 397 do CPPM (APF
nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento 48);
- A Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, por unanimidade de votos,
decidiu pela não homologação do arquivamento requerido pelo Procurador da Justiça Militar
e pelo oferecimento da Denúncia (APF nº 7000838- 29.2022.7.01.0001, evento 59).
A Denúncia foi recebida em 20/5/2023 (Evento 1, doc. 2 da APM nº 7000551-
32.2023.7.01.0001).
O acusado foi devidamente citado em 23/6/2023 (Evento 11 da APM).
Em Audiência para colher o depoimento das testemunhas do MPM, 1º Tenente
R/2 Paulo Henrique Ebner, esclareceu que:
[...] estava de serviço, de oficial de dia. E, durante a minha ronda, por volta desse horário de
23 horas, ao passar pelo posto de onde estava o soldado, ou onde deveria estar, ele estava um
pouco afastado do posto dele de sentinela. E aí eu interpelei, um pouco à distância, por que
ele estava afastado, indicando que o local dele de sentinela não era onde ele (réu) estava. E
aí ele alegou que estava olhando um rato um gambá, ou alguma coisa assim que havia
passado. E eu achei a atitude estranha, me aproximei de onde ele estava e senti um forte
cheiro de maconha, de droga. Perguntei a ele se ele estava fumando, se ele viu alguém
fumando. Ele disse que não. Nesse momento, eu liguei a lanterna do telefone para ver se tinha
alguma coisa no chão. Não encontrei. E, passando a lanterna pelo rosto dele, eu vi que ele
estava com o olho vermelho, bem pequeno. E nesse momento, ressalto que ele estava de
porte de um fuzil 7.62, com 40 munições. Eu solicitei a ajuda do adjunto, sargento Alberto,
que viesse até o local. Quando o sargento Alberto chegou ao local, eu comuniquei a ele que eu
estava (...) rendendo o serviço dele, ou seja, estava tirando ele do posto, e eu estava
assumindo o posto dele, e dei a ordem para que o sargento Alberto o revistasse. E, quando
colocou a mão no bolso dele, foi tirado um pote de vitamina C, aquele C-Biom, não me
recordo agora a marca. E dentro do pote não havia a vitamina C. Havia o chamado de trouxa
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de maconha, que depois, pela perícia, foi verificado que realmente era droga. E, nesse
momento, já tomei o armamento dele, pedi que ele me entregasse o fuzil. [...]. (Evento 20,
Vídeo 05, da APM) (Grifos nossos.)
A testemunha, também arrolada pelo MPM, 2º Sgt Luiz Alberto Pereira Ferreira
afirmou o seguinte:
[...] por volta das 11 horas, o oficial de dia estava fazendo a roda dele, e aí ele só me
apresenta junto ao posto P4, onde estava o correl, o oficial de dia. Lá, ele informou que tinha
presenciado, sentindo um cheiro estranho, parecido de maconha. Ele falou cheiro de
maconha. E pediu que eu prosseguisse à revista busca pessoal do Soldado, na sentinela. [...]
encontrei uma substância que parecia ser maconha e uma bala halls. Feito isso, [...] a gente
conduziu o material até a chefia de polícia da 1ª DE, para fazer o laudo pericial, preliminar, e
lavramos a PF. [...]. Ele apresentava olhos vermelhos, porém, no momento, eu não vi
nenhuma fumaça, porque eu cheguei depois e não vi nada diferente, além dos olhos
vermelhos, não. [...] Quando o oficial de dia pediu para realizar a busca pessoal, ele passou o
fuzil para o oficial de dia e eu realizei a busca. [...]. Ele assumiu, realmente, que o material
era dele. [...] Mas ele negou o uso. [...] o oficial de dia me passou, que ele se encontrava
mais pro fundo do posto, mais no escuro. Mas, quando eu cheguei, ele já estava no local
certo do posto. O oficial de dia já tinha trazido ele para o local certo. (Evento 20, Vídeo 06,
da APM) (Grifos nossos.)
Ainda na fase do art. 417, §2º, do CPPM, a Defensoria Pública da União
informou que não possuía testemunhas a arrolar (Evento 34 da APM).
Foi designada Audiência para qualificação e interrogatório do réu (Evento 42 da
APM).
O acusado, por sua vez, não compareceu à sua Audiência de qualificação e
interrogatório, após ter sido previamente intimado desse ato processual (Evento 52 da APM).
No mesmo dia da Audiência, o Juízo a quo ainda determinou que a Oficial de
Justiça fizesse contato com ele e disponibilizasse o link para comparecimento virtual, sem,
contudo, lograr êxito.
Por conta disso, o Magistrado de primeira instância designou nova data para
interrogar o acusado, na modalidade virtual, deixando claro ao réu no documento que nova
ausência ao ato será interpretada como renúncia ao direito de audiência e de presença, com
as consequências processuais previstas em lei, e já assinaladas no ato de citação (evento 62
da APM).
Ato contínuo, o Oficial de Justiça certificou nos autos que não conseguiu
contato com acusado, ocasião em que consignou o seguinte:
diante da impossibilidade de contato imediato com o acusado LUCAS RODRIGUES DIAS DA
SILVA (ligações telefônicas não foram atendidas e mensagens por WhatsApp, embora
visualizadas, não foram respondidas), foi enviado ao acusado o telegrama MW005951904BR
(confirmação de recebimento pelos Correios ainda pendente) para fins de notificação [...].
(evento 70 da APM.)
Mais adiante, após localizar o acusado, o Oficial de Justiça voltou a certificar
nos autos, nestes termos:
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

após diversas tentativas (contatos telefônicos/WhastApp e telegrama MW005951904BR),
somente em 2 de outubro foi possível notificar o acusado (...) nos termos do r. despacho
(evento 62). CERTIFICO que o acusado informou que, em razão de seu trabalho, teria
dificuldades de comparecer no Juízo e consultou sobre a possibilidade de participar de
forma virtual por meio de fornecimento de link (informou que deseja participar do ato e que
já ajustou com seu empregador a liberação para participar durante o expediente da sessão
designada). (Grifos nossos.)
Contudo, na data da nova Audiência, o acusado novamente não compareceu,
conforme registrado (eventos 76 e 77 da APM).
Diante de duas ausências do acusado, que mesmo devidamente intimado, não
compareceu à Audiência de qualificação e interrogatório, o Juízo de primeira instância
resolveu decretar a revelia dele (Evento 77 da APM).
Inconformada, a DPU impetrou Habeas Corpus (HC nº 7000010-
92.2024.7.00.00000) perante o STM, visando impugnar a decisão proferida no evento 77, que
decretou a revelia do acusado (Evento 90 da APM).
Na oportunidade, este Tribunal denegou a ordem e manteve in totum a Decisão
de primeiro grau, que considerou o acusado revel (Evento 106 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas e a defesa nada requereram
(Eventos 81 e 90 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o representante do Órgão Ministerial
manifestou-se pela procedência da ação penal militar, requerendo a condenação do réu pela
prática do crime militar tipificado no art. 290, caput, do CPM, sem a concessão de sursis
(Evento 112 da APM).
No mesmo seguimento processual, a defesa do réu pleiteou, preliminarmente,
a declaração de nulidade da Decisão que decretou a revelia do acusado e a declaração
incidental da inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM. No mérito, a
absolvição do réu por insuficiência de provas, fundamentada na quebra da cadeia de custódia;
o reconhecimento da não recepção dos crimes de perigo abstrato; a aplicação do princípio da
insignificância; e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Em caso de condenação, requereu a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos I e
III, alínea "d", do CPM; a concessão do sursis e a aplicação das penas restritivas de direitos
previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Evento 121 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 19/9/2024, decidiu o Conselho de
Justiça, por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas pela DPU e julgar procedente a
Denúncia para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano reclusão como incurso no art. 290
do CPM, com o benefício do sursis, pelo período de 2 anos, com o direito de apelar em
liberdade e com o regime prisional, inicialmente, aberto (evento nº 156 da APM).
O decreto condenatório foi publicado na mesma data (evento nº 156, da APM).
Intimado, o Parquet Castrense quedou-se inerte, sobrevindo o trânsito em julgado para a
acusação em 1º/10/2024 (evento nº 163, da APM).
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU, não concordando com a condenação, interpôs,
tempestivamente, o Recurso de Apelação (evento 162 da APM). Em suas Razões, pugnou, in
verbis:
1 - Preliminarmente que seja decretada a nulidade da decisão de revelia, sob pena de nulidade
processual;
2 - Seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290,
do CPM;
3 - Absolvição do acusado por falta de provas, visto que houve quebra da cadeia de custódia
da prova, inexistindo prova da materialidade do delito, impondo-se a observância ao princípio
in dubio pro reo;
4 - Seja reconhecida a não recepção dos crimes de perigo abstrato, em especial, o crime de
posse de substância entorpecentes;
5 - A aplicação do princípio da insignificância no presente caso;
6 - Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração disciplinar a ser resolvida
em âmbito administrativo;
7 - Caso seja condenado, requer seja aplicada a pena-base no seu quantum mínimo legal, pela
incapacidade de potencialidade lesiva;
8 - Caso seja condenado, requer sejam aplicadas as atenuantes previstas nos termos do art.
72, I, III, d, do CPM;
9 - Caso seja condenado, requer a suspensão condicional da pena nos termos do art. 84, do
CPM;
10 - Caso seja condenado, requer sejam aplicadas as penas restritivas de direitos do art. 28,
da Lei 11.343/2006.
O MPM, em contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas e pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença do Juízo a quo, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento nº 172, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, ressaltou que os autos
revelam, indene de dúvidas, a responsabilidade penal atribuída ao ora Apelante, quanto à
prática do crime estampado no art. 290 do CPM. Além disso, asseverou que foi comprovada a
materialidade delitiva e que sobressaiu, de forma incontroversa, a autoria delitiva. Por isso,
manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronunciou-se pelo
seu desprovimento (Evento 11, AC nº 7000551- 32.2023.7.01.0001).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, é necessário analisar as questões preliminares levantadas pela
defesa: cerceamento de defesa, nulidade do processo, não recepção e inconvencionalidade do
art. 290 do CPM, aplicação do art. 28 da Lei 13.343/2006 e nulidade por quebra da cadeia de
custódia, devido à divergência na numeração do lacre.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO
PROCESSO
A DPU sustenta que a decretação da revelia configurou cerceamento de defesa,
pois entende que o acusado, justificadamente, não pôde comparecer às audiências para
interrogatório. Argumenta que a impossibilidade de participação virtual torna o processo
nulo, uma vez que essa modalidade poderia ter sido adotada. Afirma, ainda, que a negativa da
Audiência virtual violou os seguintes princípios: o da dignidade da pessoa humana, o do
direito de presença e o da ampla defesa. Por fim, destaca que o acusado não teve
oportunidade de apresentar sua versão, nem renunciou ao direito de autodefesa.
Todavia, ainda que o Apelante ex-Sd EB LUCAS RODRIGUES DIAS DA
SILVA não tenha comparecido às Audiências, verifica-se que lhe foi garantida a participação
nos atos processuais em diversas ocasiões. Além do mais, o CPPM prevê a revelia diante da
ausência injustificada do réu em atos que exijam sua presença. No caso sub examine,
autorizou-se, inicialmente, o comparecimento virtual do Apelante, mas, diante de sua desídia,
determinou-se sua presença física. Nesse caminhar, cumpre esclarecer que a escolha da
modalidade de comparecimento não cabe ao acusado, especialmente após o descumprimento
de determinação judicial, como é o caso dos autos.
O histórico do processo demonstra múltiplas tentativas do Juízo em assegurar
sua presença aos atos processuais, todas infrutíferas. No primeiro momento, o Apelante
aventou a possibilidade de comparecer virtualmente à Audiência de inquirição de
testemunhas, mas cessou o contato. Posteriormente, foi intimado para qualificação e
interrogatório, mas não compareceu, apesar das tentativas de contato pela Oficiala de Justiça.
Em nova redesignação, foi advertido das consequências de sua ausência. Ainda assim, tornou
a não comparecer, desta vez, alegando dificuldades financeiras para o deslocamento, embora
anteriormente tenha mencionado impossibilidade por outras razões, como as laborais, por
exemplo.
Dessa forma, considerando a regular citação, as reiteradas tentativas de
viabilizar sua presença em juízo e a ausência de pedido da defesa para nova redesignação do
interrogatório, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Além disso, destacam-se as declarações prestadas pelo próprio Apelante na
fase pré-processual, as quais foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas
ouvidas durante a Ação Penal. Todas as testemunhas eram militares que cumpriam escala
de serviço junto com o réu à época dos fatos, o que confere o grau de certeza necessário para
a manutenção de sua condenação.
Ademais, é patente a existência de elementos robustos que comprovam tanto a
autoria quanto a materialidade do delito, uma vez que o acusado foi surpreendido portando
substância proibida em local sob jurisdição militar.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, permissa venia, a alegação de cerceamento de defesa sustentada
pela DPU não se sustenta. Isso porque a própria confissão do réu na fase inquisitorial
demonstra, claramente, que a substância entorpecente apreendida lhe pertencia, como se
extrai de seu interrogatório, in verbis:
[...] ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção disse que estava com droga
desde que assumiu o serviço de guarda ao quartel no dia 31 de outubro de 2022, e a
guardava em seu bolso para utilizar no dia seguinte ao serviço na rua, quando saísse do
quartel. [...] (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, Evento nº 1/P_FLAGRANTE1/fls. 14)
(Grifos nossos.)
Destarte, as testemunhas foram uníssonas em seus depoimentos ao afirmarem
que o entorpecente estava na posse do Apelante.
Em outras palavras, os testemunhos colhidos corroboram, integralmente, a
dinâmica dos fatos tal como narrada na Denúncia, ou seja, que a substância ilícita foi trazida
pelo Apelante para dentro do quartel e, no momento da abordagem, durante o serviço de
sentinela, o referido entorpecente foi encontrado em sua posse.
Inclusive, merece destaque o depoimento do Oficial da reserva Paulo Henrique
Ebner. Na condição de Oficial de Dia, durante ronda ao Posto P-4 da Guarda do Quartel, ele
relatou que:
[...] me aproximei de onde ele estava e senti um forte cheiro de maconha, de droga.
Perguntei a ele se ele estava fumando, se ele viu alguém fumando. Ele disse que não. Nesse
momento, eu liguei a lanterna do telefone para ver se tinha alguma coisa no chão. Não
encontrei. E, passando a lanterna pelo rosto dele, eu vi que ele estava com o olho vermelho,
bem pequeno. [...] E, quando colocou a mão no bolso dele, foi tirado um pote de vitamina C,
aquele C-Biom, não me recordo agora a marca. E dentro do pote não havia a vitamina C.
Havia o chamado de trouxa de maconha, que depois, pela perícia, foi verificado q ue
realmente era droga. [...] (Evento 20, Vídeo 05, da APM) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, o 2º Sgt Luiz Alberto Pereira Ferreira, militar lotado no
Batalhão-Escola de Comunicações, situado na Praia de Belo Jardim, nº 555, Ilha do
Governador, Rio de Janeiro, declarou em seu depoimento que:
[...] Então, doutor, foi por volta das 11 horas, o oficial de dia estava fazendo a roda dele, e aí
ele só me apresenta junto ao posto P4, onde estava o correl, o oficial de dia. Lá, ele informou
que tinha presenciado, sentindo um cheiro estranho, parecido de maconha. Ele falou cheiro de
maconha. E pediu que eu prosseguisse à revista busca pessoal do Soldado, na sentinela.
Procedendo à revista busca pessoal, encontrei no bolso dele um pote de aspirina. No interior
do pote de aspirina, encontrei uma substância que parecia ser maconha e uma bala halls.
Feito isso, a gente solicitou, a gente conduziu o material até a chefia de polícia da 1ª DE, para
fazer o laudo pericial, preliminar, e lavramos a PF. [...] Quando o oficial de dia pediu para
realizar a busca pessoal, ele passou o fuzil para o oficial de dia e eu realizei a busca. [...] Ele
assumiu, realmente, que o material era dele. [...] (Evento 20, Vídeo 06, da APM)
Com isso, a autoria fica clara e patente, demonstrada pela prova testemunhal
produzida na instrução processual, que se revelou coerente e harmônica, confirmando os
fatos narrados na Peça Acusatória. Além disso, a própria declaração do Apelante, que é réu
confesso (fls. 14 do documento 1 do evento 1), reforça que ele praticou o crime que lhe foi
imputado.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante da robustez das provas e da consistência dos depoimentos
testemunhais, não há dúvidas quanto à autoria do delito, sendo a conduta do réu
perfeitamente tipificada no art. 290 do CPM.
Portanto, a materialidade e a autoria do crime de posse de substância
entorpecente no interior da Unidade Militar restaram cabalmente comprovadas, não havendo
razões para acolher a alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de
defesa e de nulidade do processo.
2. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO E INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM E APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 13.343/2006
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, basta destacar
que o entendimento consolidado pelo STM e pelo STF – em total conformidade com a
CF/88 – confirma a adequação da criminalização dessa conduta perpetrada pelo ora
Apelante, que foi flagrado portando drogas dentro do quartel, durante o serviço de
sentinela, o que torna sua conduta ainda mais gravosa.
Tanto neste Tribunal quanto na Suprema Corte, há inúmeros precedentes que
reforçam a tipificação criminal do ato de levar drogas para dentro de Unidade Militar,
previsto no art. 290 do CPM, deixando patente sua recepção pela Constituição Federal.
Nesse sentido, esta Corte Especializada tem reiteradamente decidido, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. [...]. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
(...).
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. 2. Se a
saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art.
290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem,
direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela
Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena
e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da
consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do
CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade
de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando
são portadas drogas de alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de
substâncias entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, com efeitos prejudiciais
regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares. 7. O porte de drogas, em área
sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso defensivo.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000980-
69.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data da Publicação:
13/3/2020) (Grifos nossos.)
Este Tribunal também decidiu nesse sentido ao julgar nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da
insignificância ocorre devido a alta potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes
em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do
funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM
tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária
prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado
concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal
Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da Publicação: 1°/7/2019)
(Grifos nossos.)
Desse modo, a norma penal do art. 290 do CPM não contraria a CF/88, pois,
como já destacado, o Direito Penal Militar protege bens jurídicos específicos relativos à vida
na caserna. Por essa razão, o tratamento da posse de entorpecentes no meio militar precisa
ser, como de fato é, mais rigoroso do que no âmbito civil.
A DPU também sustenta a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com base na
alteração do CPM pela Lei nº 13.491/17. Para tanto, alega que:
ao estender o alcance da competência da Justiça Militar [...] também, viabiliza a aplicação
dos institutos despenalizadores previstos na Legislação Penal, do contrário, teríamos para um
mesmo fato crime, tratamento diferenciado em clara violação aos princípios da isonomia [...],
onde pessoa que já não mais ocupa as fileiras, civil, não esta sujeito aos princípios da
hierarquia e disciplina.
Com as devidas vênias, a defesa, ao sustentar tais argumentos, desconsiderou a
legislação específica, o rito processual diferenciado e, sobretudo, o princípio da
especialidade, que regem a Justiça Militar.
No mais, é importante esclarecer que não se trata de conceder tratamento
diferenciado para o mesmo crime, como acredita a defesa, mas de infrator militar da ativa,
que resolve, por sua conta e risco, levar substâncias ilegais e alucinógenas para delas fazer
uso dentro do quartel – mesmo ciente da proibição – no decorrer do serviço, por vezes,
utilizando-se de armamento, o que é mais grave ainda.
Quanto à alegação defensiva de que o ex-militar, pelo fato de não mais ocupar
as fileiras não estará mais sujeito aos princípios da hierarquia e disciplina, torna-se imperioso
lembrar que:
1º - A legislação penal castrense adotou a teoria da atividade, que considera
“praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado”,
na forma prevista no art. 5º do CPM;
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2º - No momento da ação criminosa, o ora Apelante estava integrado às
fileiras das Forças Armadas e, por conta disso, ele foi denunciado, condenado em primeira
instância e está nesse instante recorrendo para este grau recursal;
3º - Pouco importa para o Poder Judiciário a perda de sua condição de militar ao
longo do processo, vide a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores; e
4º - Quando resolveu levar drogas para o interior da OM, o então militar da
ativa não feriu apenas a hierarquia e a disciplina – como sustenta a defesa –, mas vários
outros princípios, bens, valores, normas e regulamentos, todos intrínsecos da caserna, que
devem ser, do mesmo modo, observados e cumpridos no dia a dia da vida castrense.
Pelo que se depreende dos autos, tudo isso foi completamente desconsiderado
pelo Apelante ao decidir fazer uso de entorpecentes no interior do quartel, conduta que, data
venia, revela-se absolutamente inadmissível.
Com efeito, também é fundamental ressaltar que não há espaço para a aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nesta Justiça Especializada, pois o art. 290 do Código Penal
Militar já trata especificamente do tema. Como mencionado, esse dispositivo está em plena
conformidade com a Constituição Federal vigente e é reconhecido pela jurisprudência recente
do Supremo Tribunal Federal.
Esse entendimento, inclusive, foi consolidado por este Tribunal no Enunciado
nº 14 de sua Súmula, que dispõe:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.
Cumpre mencionar, por oportuno, o vigoroso entendimento, tanto do STF
quanto desta Corte Castrense, in verbis:
STF
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. [...] Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006
em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no
critério da especialidade da norma. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,
quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art.
290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel.
Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03/4/2014). Ordem denegada. (STF. Habeas Corpus nº
123190/DF, Ministra ROSA WEBER, Data de Publicação: 2/6/2015) (Grifos nossos.)
..................................................
STM
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal.
[...] 5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime, haverá a
subsunção do fato à norma. [...]. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
está previsto na Parte Especial do CPM - art. 290 -, o que afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma
Penal Militar. 8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida.
Decisões por unanimidade. (STM. Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 03/8/2020) (Grifo nossos.)
Não se pode esquecer, também, que a alteração promovida no art. 9º do CPM
pela Lei nº 13.491/17 não revogou o art. 290 do CPM, mas tão somente ampliou o rol de
crimes considerados crimes militares.
Portanto, a modificação legislativa não implica a incidência da Lei nº
11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, pois prevalece a lei penal militar sobre
a lei ordinária comum, em respeito ao princípio da especialidade e à proteção exclusiva dos
bens jurídicos tutelados pela norma castrense.
Ademais, a revogação de uma lei anterior ocorre apenas quando a lei posterior
expressamente declara sua revogação, quando for incompatível com a anterior, ou quando
regular inteiramente a matéria tratada pela lei anterior, conforme o art. 2º, § 1º, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
No caso em questão, tal situação não se verifica, permanecendo, portanto,
inaplicáveis as medidas socioeducativas previstas no art. 28 da Lei de Drogas no âmbito da
Justiça Militar da União, mesmo após as alterações da Lei nº 13.491/2017.
Ante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não recepção e de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e da aplicação do art. 28 da Lei nº 13.343/2006.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA,
DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO LACRE
A exemplo das preliminares anteriores, esta, da mesma forma, não merece
prosperar. Restou demonstrado nos autos que, desde a apreensão da substância ilícita em
poder do Apelante, passando pela cadeia de custódia do material apreendido – que foi
adequadamente preservada –, até a emissão do Atestado de Constatação Preliminar da
Natureza e Quantidade da Droga, e finalizando com a emissão do Laudo Definitivo de Exame
de Entorpecente, o material apreendido foi preservado, e todos os direitos fundamentais do
Recorrente foram observados (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento 1 -
P_FLAGRANTE1 - fls 10, 11, 12, 40 e 43 e evento 40 - LAUDOPERIC1, respectivamente).
Por seu turno, o Ministério Público Militar destacou que
A materialidade delitiva está demonstrada por meio dos laudos periciais (preliminar e
definitivo) elaborados, os quais atestaram ser a substância encontrada com agente
cannabis(sic) sativa lineu, podendo ser utilizado para a prática de infração penal (fls. 10 do
documento 1 do evento 1 e evento 40) (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001, evento 58).
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se, dessa forma, que os referidos laudos descrevem, detalhadamente,
o trajeto percorrido pelo material encontrado em poder do Apelante.
Além do mais, observa-se que o material foi lacrado e encaminhado à Delegacia
de Polícia Civil, com requisições de Laudos periciais ao setor técnico-científico daquela
unidade. O Laudo de Exame de Entorpecente confirmou a presença de 1,2g de Cannabis
sativa L. (maconha), identificada por exame macro e reações químicas (APF nº 7000838-
29.2022.7.01.0001, evento 40).
Não há, portanto, comprovação cabal nos autos de violação da cadeia de
custódia ou prejuízo à regularidade da prova produzida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por suposta
quebra da cadeia de custódia, decorrente de divergência na numeração do lacre.
MÉRITO
No caso em análise, consta dos autos que o Apelante foi surpreendido com
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sem autorização e em
desacordo com a legislação e regulamentos aplicáveis. Em razão disso, foi denunciado e
condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano de reclusão, conforme o art. 290 do CPM,
Decisão contra a qual a defesa interpôs recurso.
Nas razões recursais, a DPU requer a absolvição do réu, alegando insuficiência
de provas. Além disso, pleiteia o reconhecimento da não recepção dos crimes de perigo
abstrato, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para infração disciplinar, a ser tratada administrativamente.
Com a devida vênia, não assiste razão à defesa.
NÃO RECEPÇÃO DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. NECESSIDADE DE
PERIGO CONCRETO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290
DO CPM. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE
De início, vale ressaltar que o crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo
abstrato e, por isso, não exige a comprovação de lesão efetiva para que a conduta criminosa
se configure.
Nesse sentido, transcreve-se o seguinte julgado desta Corte Castrense:
[...] 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecente em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas
quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
[...]. Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM provido parcialmente. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000771-
65.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação:
9/9/2021) (Grifos nossos.)
Em outra ocasião, este Tribunal também decidiu da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser de
uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de
entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das
ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam
armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao princípio da
proporcionalidade. [...] Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas
provas juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do
CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000188-
80.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Publicação:
2/3/2021)
Como se observa, no caso em questão, não há como afastar a tipicidade da ação
delitiva perpetrada pelo Apelante, tendo em vista que a consequência danosa advinda do
porte de entorpecentes no meio militar é evidente, ainda que em pequena quantidade.
Assim, dúvidas não há de que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e
culpável. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação defensiva de ausência de perigo
efetivo de lesão, nem a tese de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato,
conforme entendimento jurisprudencial já mencionado.
Dessa forma, é evidente que esse tipo de crime, quando cometido em
instalações militares, deve ser severamente reprimido no âmbito da Administração Militar,
como forma de exemplo para os demais militares e para garantir a continuidade da
operacionalidade da tropa, preservando a essência, a coesão, a imagem e a própria existência
das Forças Armadas.
Portanto, o crime de porte de substância entorpecente é caracterizado como um
crime de perigo abstrato, não sendo necessário que o dano se concretize, para que o crime
venha a ser caracterizado.
A jurisprudência desta Corte é pacífica sobre a matéria:
EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À INCOLUMIDADE
PÚBLICA. CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA.
QUANTIDADE DE DROGA. EXTENSÃO DO DANO. 1. É inaplicável o Princípio da
insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar,uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo
aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito
danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares 2. Necessária a
intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que
impede o tratamento somente na seara administrativa. 3. Por se tratar de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do
CPM, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas,
mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a dependência
efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve
estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico. 5. A extensão do dano não
decorre somente da quantidade de droga apreendida, mas, principalmente, das consequências
advindas da conduta. Apelos do MPM e da Defesa conhecidos e não providos. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000641- 41.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, vejamos também outro precedente deste Tribunal, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
DROGA.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
[...].
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO.
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES NÃO ACOLHIDAS. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...]. Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade
nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário
resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva para ofender o bem
jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo
legislador. A tutela do art. 290 do CPM também salvaguarda outros bens jurídicos, como a
hierarquia e a disciplina militares, princípios constitucionais sobre os quais se erguem todo
o sistema militar. Afastar a análise dos citados princípios esvazia a própria essência do
militarismo. Igualmente, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela
na legislação penal castrense, mas também a segurança e a própria regularidade das
instituições militares. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no
Código Penal Militar, que autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade civil.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão por maioria”. (STM.
Apelação nº 7000500-85.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Data de Publicação: 04/5/2023) (Grifos nossos.)
Na mesma direção, segue o ensinamento de Vicente Greco Filho:
[...] A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso
próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo
a droga, antes de consumi-la coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na
difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de
psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu
paraíso artificial ou de seu inferno. (GRECO, Vicente. Tóxicos. Prevenção/Repressão. São
Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 114) (Grifos nossos.)
Ainda nessa toada, é importante ressaltar que o Código Penal Militar, no
Capítulo III, classifica como sendo crime contra a saúde, o fato de trazer consigo, ainda que
para uso próprio, substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nesse contexto, estão preenchidos tanto os requisitos objetivos quanto
subjetivos do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM. Ao guardar a substância ilícita
em seu bolso dentro da Organização Militar (OM), o Apelante, no mínimo, assumiu o risco
de cometer a conduta delituosa a ele imputada, configurando dolo eventual.
Por conseguinte, colaciona-se precedente desta Corte, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA
DO
PROCESSO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. MERITO. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE.
TRATAMENTO PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. [...]. 2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de
porte de droga para consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da eventual não
recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à Constituição Federal de 1988.
Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do STM, que sedimentou a perfeita adequação
da criminalização dessas condutas pelo Código Repressivo Castrense com a Carta Maior e
com os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico. 3. O crime tipificado
no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou fornece a droga
em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado,
tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Precedentes do
STM e do STF. 4. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens
jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares. 5. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a mera alegação de
esquecimento acerca da posse da substância não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância entorpecente em item de
uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual.
6. [...]. 8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo
qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal. 9. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000006-60.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL, Data de Publicação: 27/10/2021) (Grifos nossos.)
Dessa forma, claro está que não se pode acolher as teses defensivas, com todas
as vênias.
Por tudo isso, não há que se falar na aplicação do princípio do in dubio pro reo,
pois existem provas robustas e uníssonas que comprovam a autoria e a materialidade do
delito. O conjunto probatório é sólido e demonstra de maneira clara que o Apelante tinha
pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, bem como a intenção de cometer a infração
penal pela qual está sendo julgado.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao Apelante. Afirma
que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse instituto bagatelar deve ser
aplicado diante da ausência de ofensividade, do reduzido grau de reprovabilidade, da falta de
periculosidade e da inexpressividade da lesão. No entanto, com a devida vênia, essa tese
defensiva não merece acolhimento.
É importante destacar que a conduta do réu, ao adentrar na unidade militar com
substância entorpecente e portá-la enquanto estava armado com fuzil no turno de serviço
como sentinela, compromete a saúde e a segurança – não apenas do próprio infrator, que lida
frequentemente com armamentos e explosivos, mas também dos demais militares e da
população em geral. Isso porque, muitas vezes, esse mesmo militar transgressor é escalado
para operações envolvendo equipamentos bélicos complexos, os quais demandam alta
capacidade de concentração, coordenação e controle emocional, que são incompatíveis
com o uso de substâncias alucinógenas.
Além disso, não há previsão no ordenamento jurídico sobre a quantidade de
droga capaz de causar lesão ou prejuízo aos valores e princípios que regem a vida militar e a
sociedade em geral.
Portanto, é evidente que a introdução de entorpecentes dentro do
aquartelamento não só viola os bens jurídicos tutelados pela norma castrense, como também
gera consequências graves, tanto dentro da caserna quanto fora dela. Basta que o réu esteja
em qualquer situação prevista no núcleo do preceito primário do art. 290 do CPM para
caracterizar o delito, na forma ressaltada alhures.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
Subsidiariamente, a DPU requereu a desclassificação da conduta prevista no art.
290 do CPM para infração disciplinar, a ser resolvida em âmbito administrativo.
No entanto, data venia, tal pedido, do mesmo modo, não pode ser acolhido,
pelos seguintes motivos:
- porque contraria o entendimento consolidado deste Tribunal, que,
reiteradamente, tem rejeitado essa pretensão defensiva;
- porque o enquadramento jurídico de um infrator deve ser fundamentado na
adequação de sua conduta às normas do Direito Penal Militar, e não pela pena requerida pela
parte;
- porque a substância entorpecente foi levada de fora para dentro da
Organização Militar pelo acusado, mesmo este ciente de que se trata de crime; e
- porque não se pode considerar infração disciplinar de acusado que foi
licenciado das Forças Armadas.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE PELA INCAPACIDADE DE POTENCIALIDADE
LESIVA AO BEM JURÍDICO TUTELADO E DAS ATENUANTES
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao requerimento de aplicação da pena-base no mínimo legal,
cumpre esclarecer que essa pretensão já foi atendida na dosimetria da pena, como se constata
na Sentença a quo. Ademais, ao sentenciar, o Juízo de primeira instância observou o previsto
no art. 73 do CPM.
Além disso, ao contrário da argumentação da DPU, não se observa
desproporcionalidade nas penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante na Justiça
Militar da União. Embora ambos os agentes se submetam ao mesmo tipo penal, a dosimetria
da pena leva em conta a gravidade da conduta. Assim, esta Egrégia Corte impõe reprimenda
mais severa àqueles que praticam o crime de tráfico. No caso em questão, a pena mínima
imposta ao Apelante revela-se proporcional e à altura da conduta delitiva que ele praticou,
resultando em uma reprimenda justa, necessária e proporcional.
Cumpre ressaltar ainda que, devido às especificidades do Direito Penal Militar e
aos bens, valores e princípios que ele protege, esta Egrégia Corte já se posicionou no sentido
de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de porte ou uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar não é suficiente para afastar a
tipicidade da conduta do infrator, conforme demonstrado no seguinte precedente:
EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
PELA
NORMA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO
APELO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é
capaz de afastar a tipicidade da conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que
abarca o Direito Penal Militar, não assistindo razão ao pleito defensivo. [...] (STM. Apelação
nº 7000193-34.2022.7.00.0000. Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Julgamento em
13/10/2022) (Grifo nossos.)
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
A defesa também pleiteou, em caso de condenação, a suspensão condicional da
pena, nos termos do art. 84 do CPM.
Contudo, esse pedido já foi atendido na sentença proferida pelo Juízo a quo,
conforme se verifica no seguinte trecho:
[...] concede-se ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DO ART. 28, DA LEI
11.343/06
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insta ressaltar que as penas alternativas previstas no art. 44 e parágrafos do
Código Penal comum não podem ser aplicadas na Justiça Castrense, por falta de previsão
legal. O rol de penas aplicáveis aos jurisdicionados desta Justiça Especializada está
claramente disposto no art. 55 e seguintes da Lei Penal Militar e não inclui penas restritivas
de direito, data venia.
Por fim, e não menos importante, nunca é demais lembrar que tanto o STF
quanto o STM vêm entendendo que a ausência do termo de apreensão da droga encontrada
com o infrator configura apenas mera irregularidade e não dá ensejo à nulidade da
condenação, quando restar demonstrado ao longo da marcha processual que a sentença a quo
se pautou em outros elementos de prova em direito admitidos, vide os seguintes precedentes:
STF
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de
apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se
concluir pela higidez do conjunto probatório. (...). III – Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgR em HC nº 232.061, Ministro CRISTIANO ZANIN, Julgado em 8/11/2023)
..................................................
Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290,
caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade.
Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos ao
longo da instrução. 6. Ordem denegada. (HC nº 122.417, Ministro GILMAR MENDES,
Julgado em 10/6/2014)
..................................................
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. MERA DIVERGÊNCIA NO LANÇAMENTO DA
QUANTIDADE DE MACONHA (0,38g NO AUTO DE APREENSÃO E DE 0,78g NO LAUDO
DEFINITIVO). Desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o delito do art. 28 da Lei
de drogas. Impossibilidade. Reexame de provas. Decisão agravada em harmonia com
entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na
inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão
por seus próprios fundamentos. (...). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (AgR em HC nº
220.138, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 13/12/2022)
STM
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO.
ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA
“E”, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). PRETENDE A DEFESA
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O
ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO (...) CONFECCIONADO TERMO DE APREENSÃO. A
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA
DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR
UNANIMIDADE, PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO
DESTA CORTE CASTRENSE. TAL AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE,
PERFEITAMENTE
SUPRÍVEL
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
DOS
AUTOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADOS, MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA. (Emb. Infring.
nº 7000309-69.2024.7.00.0000, Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
Julgado em 22/8/2024)
Como visto na jurisprudência supra, a mera irregularidade na confecção do
termo de apreensão da droga, ou, até mesmo, a ausência de formalização desse documento,
não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia (Apelação nº
7000798-43.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgado em 20/6/2024.)
Enfim, como exaustivamente abordado linhas atrás, não há dúvidas quanto à
conduta dolosa do réu, com tipicidade e antijuridicidade cabalmente demonstradas. A
culpabilidade também foi comprovada, pois o acusado, plenamente imputável na época dos
fatos, tinha total consciência da ilicitude de seus atos, sendo-lhe exigível comportamento
distinto daquele que foi por ele adotado – trazer drogas para dentro da Unidade Militar onde
servia.
Além disso, não há questionamentos sobre a autoria e a materialidade do delito,
sendo claro que o Apelante cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM. Neste grau
recursal, é irrelevante discutir se o réu fez ou não uso da substância entorpecente, pois ele já
incorreu no referido crime no instante que adentrou ao quartel portando drogas.
Portanto, os argumentos da sentença condenatória são sólidos, justos e
proporcionais, ensejando o desprovimento da Apelação defensiva, com todas as vênias.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso e negar provimento ao
Apelo Defensivo, mantendo, em seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
impugnada.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373001v8 e do código CRC 0b93a103.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 28/06/2025, às 11:34:36
7000551-32.2023.7.01.0001
40001373001 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000551-32.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto pela parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A DPU requereu a nulidade do ato que decretou a revelia do ex-militar LUCAS
RODRIGUES DIAS DA SILVA no âmbito da Ação Penal Militar, nos termos do art. 500, III,
“i” e IV, do CPPM, e que seja determinado novo interrogatório do réu.
Ainda em seu desiderato, sustentou que o art. 412 do CPPM, inobstante
preconizar que, se o acusado, regularmente citado, deixar de comparecer, sem motivo
justificado, ao ato do processo em que sua presença seja indispensável, será considerado
revel, mas que esse fato não teria acontecido no caso envolvendo o ora apelante.
Isso porque, segundo a defesa, ao ser citado pelo Oficial de Justiça, o recorrente
teria informado não possuir dinheiro para se deslocar até a Auditoria, o que justificaria seu
não comparecimento aos atos processuais da Ação Penal em que figura como réu.
Salientou, ainda, o órgão defensivo que a autoridade coatora decretou, de forma
desnecessária, a revelia do réu, quando era possível a realização da sessão de interrogatório
na modalidade virtual, além de ter ressaltado que tal prática tem sido reproduzida por outras
Auditorias da 1ª CJM, não havendo motivo técnico razoável para negar a inquirição de seu
assistido de forma remota.
Ademais, também aduziu que a negativa da realização da sessão na modalidade
virtual violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito de presença e de
audiência, que são corolários do princípio da ampla defesa.
De mais a mais, alegou que restaram violados o art. 1º, III, e 5º, LV, da Carta
Política de 1988, bem assim o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que “prevê que toda
pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável”.
Isso porque, ainda segundo a defesa, o réu teria informado o desejo de participação do ato na
forma virtual por não poder se ausentar do trabalho e não possuir condições financeiras para
se deslocar à Auditoria, consoante o alhures informado, tendo, por consequência, não
abdicado do seu direito.
No entanto, tais alegações demonstram-se inverídicas, conforme extrai-se do
andamento processual na primeira instância e, inclusive, da análise dessa matéria em sede de
Habeas Corpus Criminal nº 7000010-92.2024.7.00.0000 por esta Corte especializada,
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conforme transcrevo abaixo:
“Em 1º/6/2023, após o ora Paciente ter sido preso em flagrante, portando drogas no interior
do quartel, durante o serviço, o Juízo de piso recebeu a denúncia e mandou citá-lo das
acusações, determinando que ele comparecesse à Sede do referido Juízo para oitiva das
testemunhas de acusação, conforme trecho do Mandado de Citação, in verbis:
“(...) devendo comparecer, sob pena de revelia, à sede deste Juízo, (...) em 04/07/2023, às
13:30h, para audiência de inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia.
Manda ainda ao executor deste mandado que esclareça ao réu que deverá, no prazo de 5
(cinco) dias:
1) informar o nome do advogado que atuará na sua defesa, (...); ou
2) declarar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública da União, com a ressalva de que
a omissão do acusado quanto à indicação de defensor, após o prazo de 05 (cinco) dias,
implicará a automática nomeação da Defensoria Pública da União para atuar na sua defesa.
Deverá, ainda, o acusado manter seu telefone (pessoal ou de contato) e endereço atualizados
junto a este Juízo, sob pena do prosseguimento do processo sem a sua presença (...).”. (Evento
6) (Grifo nosso.)
Em 23/6/2023, cumpriu-se esse Mandado, quando o Paciente foi citado e recebeu cópia da
Denúncia, ocasião em que ele, em contrapartida, forneceu seu contato telefônico e solicitou a
assistência da DPU, vindo a receber orientações para realizar agendamento de entrevista com
o representante do referido Órgão Defensivo.
Em 29/6/2023, ao ser intimada para audiência de inquirição das testemunhas arroladas na
Denúncia, a representante da Defensoria Pública pediu que fosse liberado a ela o link para a
prática do ato na modalidade virtual (evento 14).
À época, em 30/6/2023, o Juízo a quo deferiu o pedido da DPU, com o seguinte Despacho:
“[...] DEFIRO o pleito e converto a audiência para o formato híbrido, facultando-se o acesso
virtual também ao MPM e acusado [...]”. (evento 16) (Grifos nossos.)
Em 30/6/2023, o Juízo de origem disponibilizou no Sistema e-Proc o link para acesso na
plataforma Zoom de videoconferências (evento 17).
Em 3/7/2023, juntou-se Certidão nos autos informando que o MPM, a DPU e o acusado foram
intimados da realização da Audiência virtual. Ainda nessa data, também foi certificado, no
mesmo documento, o seguinte:
“CERTIFICO que o acusado (ora Paciente) informou possuir viabilidade técnica para
participar do ato de forma virtual e recebeu o link respectivo.”. (Grifos nossos.) (evento 18).
Ocorre que, mesmo intimado, cientificado do risco da revelia e de posse do link para
participar, remotamente, da inquirição das testemunhas de acusação, após informar à
Oficiala de Justiça que participaria desse ato de forma virtual, conforme Certidão supra,
ainda assim o Paciente não compareceu à Sessão de forma remota, por meio desse link que
lhe foi previamente disponibilizado, nem compareceu à Audiência de forma presencial,
conforme foi registrado na Ata de Audiência (evento 21).
Por conta dessa ausência do acusado, o Juízo de primeiro grau enviou novamente a ele o
acesso ao processo eletrônico (evento 27).
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, como a DPU não apresentou testemunhas, o Magistrado designou a Audiência de
qualificação e interrogatório do réu, cujo Despacho assim consignou, in verbis (evento 42):
“[...] designo o dia 05 de setembro de 2023, às 14 horas, para qualificação e interrogatório
do Acusado, na modalidade presencial, caso o MPM, a(s) Defesa(s) e o(s) Acusado(s) não
peticionem de forma diversa (leiam-se as Resoluções do CNJ nºs 354 e 481).”. (Grifos
nossos.)
Em 3/8/2023, foi informada nos autos, mediante Certidão, a intimação do acusado para a
Audiência de sua qualificação e interrogatório, da forma subsecutiva (evento 52):
“CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, o ACUSADO LUCAS RODRIGUES DIAS DA
SILVA foi intimado nos termos do r. despacho (evento 42).”. (Grifos nossos.)
Tanto o MPM quanto a DPU pediram para participar, de forma virtual, dessa Audiência de
oitiva do acusado, o que foi deferido (eventos 56 e 57).
Ocorre que, mesmo intimado, o Paciente, novamente, não compareceu a mais esse ato
processual para o qual foi previamente chamado, conforme registrado em Ata (evento 60).
No dia da Audiência, o Oficial de Justiça ainda tentou manter contato com o acusado, mas
sem obter sucesso.
Diante do não comparecimento do Paciente, o Magistrado encerrou a Sessão e designou
nova data – qual seja, 5/10/2023 – para colher o interrogatório dele, mediante o seguinte
Despacho (evento 62):
“(...) designo o dia 5 de outubro de 2023, às 14h30, para qualificação e interrogatório do
Acusado, na modalidade híbrida, vez que já houve o posicionamento do MPM e da Defesa
pelo comparecimento virtual, o que foi deferido (...).
Convoque-se o Colegiado de Justiça (presencialmente).
Notifique-se o Acusado (presencialmente), cientificando-o que a nova ausência ao ato será
interpretada como renúncia ao direito de audiência e de presença, com as consequências
processuais previstas em lei, e já assinaladas no ato de citação.”. (Grifos nossos.)
O problema é que o Oficial de Justiça certificou nos autos que estava tendo dificuldades em
localizar o Paciente para intimá-lo de seu interrogatório, conforme se constata no seguinte
trecho da Certidão (evento 70):
“CERTIFICO E DOU FÉ que diante da impossibilidade de contato imediato com o acusado
LUCAS (...) (ligações telefônicas não foram atendidas e mensagens por WhatsApp, embora
visualizadas, não foram respondidas), foi enviado ao acusado o telegrama
MW005951904BR (confirmação de recebimento pelos Correios ainda pendente) para fins de
notificação, com a observação de que nova ausência ao ato será interpretada como renúncia
ao direito de audiência e de presença (...).”. (Grifos nossos.)
Em 2/10/2023, ou seja, faltando apenas três dias para a Audiência, o Oficial de Justiça
conseguiu notificar esse acusado sobre sua qualificação e interrogatório, conforme se verifica
no trecho que se segue, in verbis (evento 73):
“CERTIFICO que, após diversas tentativas (contatos telefônicos/WhastApp e telegrama
MW005951904BR), somente em 2 de outubro foi possível notificar o acusado LUCAS
RODRIGUES DIAS DA SILVA nos termos do r. despacho (evento 62).
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICO que o acusado informou que, em razão de seu trabalho, teria dificuldades de
comparecer no Juízo e consultou sobre a possibilidade de participar de forma virtual por
meio de fornecimento de link (informou que deseja participar do ato e que já ajustou com seu
empregador a liberação para participar durante o expediente da sessão designada)”. (Grifos
nossos.)
Ocorre que, pela terceira vez, o acusado não compareceu ao ato processual para o qual foi
notificado, com antecedência.
Por essa razão, o Conselho de Justiça, por unanimidade, decretou a revelia do nominado réu,
sob o seguinte fundamento, in verbis (evento 77):
“No caso presente, o réu responde ao processo em liberdade e não está obrigado a responder
as perguntas do interrogatório, sendo este ato um meio de defesa. Também se verifica que o
nominado acusado tem a sua defesa devidamente patrocinada pela Defensoria Pública da
União. [...].
Dessa maneira, considerando que o réu foi devidamente citado e ciente das consequências
processuais, a revelia neste feito é medida necessária apenas para os fins de formalizar e
declarar que foi oportunizado o direito de defesa e de presença ao acusado, por duas vezes,
sem o seu adimplemento.
Não procede a alegação de que o acusado se prontificou a comparecer de modo virtual.
Primeiro, porque essa oportunidade foi inicialmente concedida e houve desídia do acusado,
motivo pelo qual foi designado o comparecimento presencial.
Segundo, que não é dada à parte a opção pela forma de comparecimento, especialmente
quando já houve uma clara violação ao compromisso processual, a que todos os acusados são
submetidos.
Por tudo, descabe acolher os argumentos evasivos e contraditórios do acusado, inicialmente
ao informar ao OJA (Oficial de Justiça) sobre não poder sair do trabalho e, em seguida, de
que não teria dinheiro para deslocamento. [...].
Assim, pela renúncia ao acompanhamento dos atos processuais, descabe, doravante, a sua
intimação para os atos futuros.
Saliente-se, por fim, que nada impede que o interrogatório possa ser realizado
posteriormente, caso o acusado compareça na sessão de julgamento.
Ante o exposto, o Conselho [...] de Justiça [...], por unanimidade de votos, DECRETA a
revelia do acusado LUCAS [...], a partir desta data, com fundamento no art. 412 do Código
de Processo Penal Militar, devendo o processo seguir sem a sua intimação pessoal para os
atos do processo, restando presente a Defesa técnica.”. (Grifos nossos.)
[...]
Mais adiante – após criar enorme dificuldade ao Oficial de Justiça para ser localizado –, o
Paciente é encontrado, faltando apenas 3 (três) dias para a Audiência, ocasião em que ele
garante ao Oficial de Justiça que tinha ajustado “com seu empregador a liberação para
participar” da Audiência de qualificação e de interrogatório. Nessa oportunidade, o aludido
acusado chegou a receber todas as instruções necessárias, inclusive o link para acessar à
plataforma virtual no dia da Sessão.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, três dias após ter acertado seu comparecimento com o Oficial de Justiça, o
Paciente, pela terceira vez consecutiva, não se fez presente na instrução do processo em que
figura como réu, sob a utópica alegação de que, primeiro, não poderia sair do trabalho e,
segundo, não teria dinheiro para o deslocamento à Auditoria para ser interrogado,
presencialmente, o que, a toda evidência, não fazem o menor sentido tais justificativas,
diante do que ele próprio declarou, quando foi intimado ou notificado pelo Oficial de
Justiça.
Destarte, como se observa de forma detalhada alhures, desde a citação do Paciente, o Juízo
de origem vinha franqueando a possibilidade de ocorrer a Sessão na modalidade híbrida ou
virtual e, mesmo assim, o mencionado réu continuou se esquivando para não cumprir o
chamamento judicial.
Conforme foi consignado em Ata (evento 21), a própria DPU – embora fosse contra o
prosseguimento do feito, sem a presença do Paciente – chegou a concordar, mesmo assim, com
a continuidade da marcha processual, sob as seguintes condições (Evento 21, da APM):
“[...] que a audiência seria gravada e que concordava com o prosseguimento, contanto que o
acusado recebesse o código de acesso aos autos, de modo que, assim, entendia que não
haveria prejuízo à Defesa”. (Grifo nosso.)
Na oportunidade, o pleito da DPU fora deferido pelo Juízo de piso, constando, inclusive, na
mesma Ata o seguinte:
“[...] Juiz consignou que, considerando que a única ressalva da DPU seria a concessão (ao
réu) da chave de acesso aos autos, e que não há qualquer óbice ao pedido, que seria
determinado ao Sr. Oficial de Justiça que enviasse mensagem ao acusado concedendo tal
número e que também poderia ser concedido pela Direção de Secretaria”. (Grifos nossos.)
O problema é que, ainda assim, o Paciente teimava a se negar a comparecer a qualquer ato
do processo, não restando outra alternativa para o Conselho de Justiça, a não ser decretar a
revelia dele, na forma prevista no art. 412 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe:
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo, em que sua
presença seja indispensável. (Grifos nossos.)
Em outras palavras, já que o Paciente dava mostras, cada vez mais claras nos autos, de que
não queria colaborar com a Justiça Castrense, muito menos de que pretendia comparecer à
Audiência para ser qualificado e interrogado, o Conselho de Justiça decretou a revelia dele
para poder dar continuidade à marcha processual, apenas com a defesa técnica patrocinada
pela DPU. (Grifos no original).
Dessa forma, não se mostram escorreitas as alegações da DPU tanto no
supracitado writ quanto na presente preliminar, uma vez que são desconexas do cenário fático
comprovado nos autos.
Quanto ao argumento defensivo de que o apelante não possuía dinheiro para
pagar a condução, tal fato é enfraquecido pela possibilidade franqueada pelo Juízo de
primeira instância de participar dos atos do processo por meio virtual, não se fazendo o réu
presente por negligência própria.
Outrossim, alegou a DPU não ser necessária a decretação da revelia do
apelante, posto que “era perfeitamente possível a prática do ato na modalidade virtual”.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, é possível perceber, diante do acervo probatório, que o apelante, por si
só, criou diversos embaraços para comparecer aos atos processuais, fosse no formato virtual
ou presencial.
Por fim, a declaração defensiva de que “não pode se ausentar do trabalho e não
tem condições financeiras para se deslocar até o local da audiência” não condiz com a
verdade presente nos autos, já que por distintas vezes foram ofertadas possibilidades de
comparecimento por meio híbrido ou virtual.
Portanto, a revelia decretada pelo juízo competente preservou os princípios do
Juiz Natural e as demais garantias constitucionais, bem como observou os preceitos contidos
no art. 412 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe:
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo, em que sua
presença seja indispensável.
Ademais, existe vedação expressa no art. 501 do CPPM no que tange à arguição
de nulidade, quando a suposta ofensa à ampla defesa recai sobre fato a que o próprio acusado
deu causa:
Impedimento para a argüição da nulidade
Art. 501. Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.
Destarte, restou comprovado que o apelante ignorou os chamados para
comparecer em juízo perante esta Justiça Especializada, inexistindo qualquer cerceamento de
defesa ou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito de presença e de
audiência.
Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INCONVENCIONALIDADE E
DA NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM
A DPU, no interesse do ex-militar LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA,
pleiteou a inconvencionalidade/não recepção do art. 290 do CPM em relação aos tratados
internacionais e, ainda, requereu a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei
n° 11.343/2006.
A tese não merece prosperar.
A matéria aborda tema amplamente debatido por esta Justiça Especializada, in
verbis:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
PETIÇÃO
COM
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
PORTE
E
USO
DE
SUBSTÂNCIA
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...) II - O art. 290 do CPM,
além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das
Forças Armadas. III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art.
290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República. (Grifo nosso) (Apelação
7000370-66.2020.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz). (Grifos nossos).
Como se sabe, as Convenções de Nova Iorque e de Viena distinguem o
tratamento entre o usuário e o traficante de drogas, todavia, tais regulamentos não esgotam a
matéria. Logo, a Lei Subjetiva Castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais e
à Lei Maior. Por essa razão, não há que se falar na inconvencionalidade/não recepção do art.
290 do CPM, sobretudo pela especialidade do Direito Penal Militar.
Tendo em vista que esses Diplomas Internacionais não impossibilitaram a
criminalização da posse de droga pelo usuário, são eles ineficazes como argumento para
afastar a incidência do art. 290 do CPM, bem como para desclassificar a conduta para o art.
28 da Lei n° 11.343/2006. Por consequência, inexiste o controle de convencionalidade do
imperativo militar ante as Convenções Internacionais supracitadas.
Inviável, portanto, a análise do pleito defensivo sob esse viés.
Nesse conspecto, não reconheço a inconvencionalidade do art. 290 do CPM
quanto ao porte e ao uso de entorpecentes em área sujeita à Administração Militar por se
tratar de entendimento pacificado por esta Corte Castrense, bem como por ser matéria
tutelada sob a égide do princípio da especialidade.
Rejeito, pois, a segunda preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA – DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO LACRE

A DPU suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo, tendo em vista a
quebra da cadeia de custódia em virtude da divergência na numeração do lacre do vestígio
inserido nos Autos da Prisão em Flagrante nº 7000838-29.2022.7.01.0000.
Todavia, a meu ver, a possível confirmação da quebra da cadeia de custódia do
material apreendido por apresentar divergências na numeração do lacre, por si só, não
constituiria nulidade do processo, mas tão-somente comprometeria a
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracterização/comprovação da materialidade do delito do art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Por entender que tal matéria está intimamente imbricada ao mérito do recurso,
não a conheço em sede de preliminar, e a analisarei em momento posterior, conforme
preconiza o art. 81, §3º, do RISTM.

MÉRITO

Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho de
Justiça, que condenou o ex-Sd EB LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e com o regime prisional inicialmente aberto.
Consta nos autos, em síntese, que, no dia 31/10/2022, por volta de 23h, no
Batalhão-Escola de Comunicações, o Tenente Paulo Henrique Ebner, Oficial de Dia, durante
a ronda ao Posto P-4 da Guarda do Quartel, notou que Lucas (apelante) apresentava
comportamento suspeito (nervosismo), sendo que, quando se aproximou, sentiu forte odor
semelhante à fumaça de maconha, então, questionou ao recorrente se estava fumando, ao que
foi respondido que não.
Ato contínuo, o Oficial Subalterno solicitou a presença do Sargento Alberto,
Adjunto de Dia, ocasião em que foi realizada busca pessoal no denunciado, tendo sido
encontrado em seu bolso um recipiente contendo uma “trouxa” com material semelhante a
maconha.
Diante dos fatos, a autoridade de polícia judiciária militar deliberou por autuar
LUCAS RODRIGUES em flagrante delito, adotando as providências de estilo.
O Atestado de constatação preliminar da natureza e quantidade da droga
declarou ser cannabis sativa lineu a substância encontrada com o agente, podendo ser
utilizada para a prática de infração penal (evento 1, doc. 1, fl. 10, do APF).
O Laudo Pericial (evento 40 do APF) constatou que o material era 1,2 (um
grama e dois decigramas) de cannabis sativa lineu, descrevendo a substância recebida como:
erva seca, picada, compactada e acondicionada em 1 (um) invólucro de plástico próprio para
armazenar evidências criminais.
Em suas Razões (evento 169 da APM), o Órgão Defensivo da União alegou, in
litteris:
“[...]
2.2 - DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO
LACRE.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há de se debater sobre a cadeia de custódio (sic) do presente processo penal.
Nos autos lançados pelo MPM, não há indicação de quem colocou o lacre na suposta droga
com a devida fotografia, sendo, então, uma obrigação de responsabilidade da autoridade
sindicante, qual seja de documentar corretamente a trajetória do material.
Além disso, foi identificado por esta defensoria uma divergência na numeração de lacre no
Auto de prisão em flagrante n° 7000838-29.2022.7.01.000, em que dado momento obteve o n°
0414128 (APF – EVENTO 1 – P_FLAGRANTE1 – FL. 11), depois o n° 0414130 (APF –
EVENTO 1 – P_FLAGRANTE1 – FL. 40) e por fim o n° 0414129 (APF – EVENTO 1 –
P_FLAGRANTE1 – FL. 43).
Durante o depoimento das testemunhas restou evidente que não foram adotados pela
Organização Militar procedimentos legais capazes de assegurar a custódia do material
apreendido.
[...]
Sem embargo de ponderação em sentido contrário, é salutar reconhecer que houve no
presente caso a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que não foram adotados pela
Organização Militar os procedimentos legais necessários para a garantia da transparência do
procedimento.
Assim, não se pode afirmar, com a certeza que exige o processo penal, que o material que
fora encaminhado à perícia se trata do mesmo que teria sido apreendido com o acusado.
Com isso, a referida prova é NULA, já que não houve a preservação da cadeia de custódia
probatória.
Disse isso pois, não há como afirmar que a droga periciada é a mesma que teria sido
apreendida.
[...]” (Grifos no original).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar assim se manifestou, ipsis
litteris:
“[...]
DA OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
A questão relativa à cadeia de custódia foi detalhadamente analisada por este Órgão
Ministerial Militar, conforme se verifica no evento 24, cuja conclusão foi de que a Polícia
Técnico-Científica recebeu o material, para exame definitivo, devidamente armazenado, sendo
que os sacos de evidência com lacres distintos foram usados para acondicionar materiais
distintos ou o mesmo material em momentos distintos.
Não obstante, ainda que tivesse ocorrido falha na cadeia de custódia, os laudos produzidos
apenas teriam menor valor quanto à autenticidade, o que não é suficiente para
descaracterizar o delito militar em tela.
Com efeito, há outras provas que confirmam tratar-se de substância entorpecente
(“maconha”), em especial a confirmação pelo próprio apelante, em seu interrogatório na
fase inquisitiva (fls. 14 do item 1 do evento 1 do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000838-
29.2022.7.01.0001).
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme depreende-se da análise dos argumentos defensivos, o Apelo merece
provimento, no que concerne à quebra da cadeia de custódia.
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS
Prefacialmente, verifico que a matéria em questão consiste em prática delituosa
prevista no Códex castrense, realizada por militar da ativa, em local sujeito à administração
militar, circunstância apta a afastar qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento deste processo.
Ressalte-se que em nenhum momento a autoria foi rechaçada pela nobre
Defensoria Pública da União, visto que não houve interrogatório do réu em virtude de sua
revelia. Na mesma linha, as testemunhas, o 1º Tenente R/2 Paulo Henrique Ebner e o 2º Sgt
Luiz Alberto Pereira Ferreira, confirmaram que o acusado confessou a posse do entorpecente
encontrado durante a revista pessoal realizada.
De início, destaco não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria delitiva,
porquanto a instrução probatória ratificou os termos exarados na Exordial acusatória.
Por outro lado, da análise fática, verifica-se que os elementos probatórios
coligidos aos autos não foram suficientes para dirimir, de forma cristalina, dúvidas acerca da
caracterização da materialidade do delito do art. 290, caput, do CPM, em virtude da
evidente quebra da cadeia de custódia.
Como se sabe, tenho, sistematicamente, defendido, perante esta Corte
Castrense, a estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso APF adveio com
extensas fragilidades, sendo, portanto, o bastante para o deferimento do pleito.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia. Constatam-se incoerências
nas etapas do rastreamento do vestígio, em especial, no acondicionamento, transporte e
recebimento, já que é perceptível a divergência na numeração dos lacres do vestígio
inserido nos Autos da Prisão em Flagrante nº 7000838-29.2022.7.01.0001.
Verifica-se na ficha de acompanhamento de vestígios - FICHA NR 01/2022 a
numeração do lacre nº 0414128 (evento 1, doc. 1, fl. 11, do APF), contudo, em seguida consta
novamente a FICHA NR 01/2022 (similar à anterior) com outra numeração de lacre adicional
nº 0414128 e 0414130, por fim, em nova ficha de acompanhamento de vestígios - FICHA NR
02/2022 observa-se a numeração do lacre nº 0414129.
Note-se que o material encaminhado para perícia era uma trouxa de substância
suspeita, ou seja, o Laudo Pericial definitivo não especificou distintos objetos, tão-somente
descreveu o material recebido como: erva seca, picada, compactada e acondicionada em 1
(um) invólucro de plástico, sem a menção de numerações de lacres de vestígios compatíveis.
Ora, seguindo o raciocínio do Laudo Definitivo de tratar-se de apenas um
material, por regra, a cada rompimento do lacre o material deverá ser acondicionado no novo
recipiente, conforme inteligência do art. 158-D, §5º, da Lei 13.964/2019. Todavia, o conjunto
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatório não restou cristalino no sentido de assegurar cuidar-se de materiais diversos em
lacres próprios ou do mesmo material com lacres sequenciais em períodos distintos.
Nas próprias Contrarrazões do Parquet castrense, há manifestação conflitante
no sentido de tratar-se de materiais distintos ou o mesmo material em momentos distintos,
bem como reforça o MPM ao declarar que, ainda que houvesse ocorrido falha na cadeia de
custódia, os laudos produzidos apenas teriam menor valor quanto à autenticidade da
substância ilícita, sendo possível atestar a confirmação da substância entorpecente por meio
de outras provas, em especial a confirmação pelo próprio apelante.
Todavia, é cediço que a materialidade do delito em quaestio deve ser atestada
por perícia técnica, não podendo ser suprida pela confissão do acusado, menos ainda quando
essa ocorreu por ocasião do flagrante, sem que o acusado tenho sido ser ouvido em juízo,
consoante art. 328 do CPPM:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Nesse raciocínio, mesmo que constatado pelo Laudo Pericial tratar-se de
substância ilícita, tal prova restou prejudicada em virtude de ausência de Termo de
Apreensão, que, por obediência de forma, permite que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não perca a correlação com o fato originário, não se podendo atribuir, com a
segurança que o processo penal exige, que tal material é, realmente, aquele que fora
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
Para mais, o 1º Ten Paulo Henrique Ebner em seu depoimento não soube
informar qual era o procedimento adotado pela polícia técnico científica durante o
armazenamento do entorpecente após o material ser lacrado, uma vez que, após a apreensão
da droga, a entregou para a 2ª Seção, que seria responsável por conduzir o material para
elaboração do laudo preliminar e posterior encaminhamento dos vestígios apreendidos ao
órgão responsável para elaboração do laudo definitivo.
Da mesma forma, o 2º Sargento Luiz Alberto Pereira Ferreira informou que o
laudo preliminar foi produzido pela polícia técnico científica logo após a apreensão do
material, depois foi lacrado e armazenado. Todavia, não se recorda se houve lacre durante o
percurso realizado do encaminhamento da droga até o laudo preliminar.
Inclusive, no Laudo Preliminar (evento 1, doc. 1, fl. 10, do APF), não houve
indicação da massa líquida do objeto e nem a descrição fidedigna do material analisado,
somente informando o seguinte:“substância suspeita e resultado Positivo para substância
entorpecente”, constando ainda um saco de evidência, com lacre de nº 0414128.
O detalhamento do conteúdo apreendido constou apenas no Auto de Prisão em
Flagrante, como: “um recipiente contendo uma trouxa com material suspeito de entorpecente
“Maconha”,”.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto é que o Laudo Pericial definitivo (evento 40 do APF) não fez
qualquer referência à numeração contida no lacre descrito no laudo preliminar. Assim, como
pode o julgador formar sua convicção de que a substância analisada pela autoridade policial
seja a mesma encontrada no flagrante delito, uma vez que não restou comprovada a diligente
coleta dos vestígios submetidos à análise pericial, respeitando suas características e natureza,
e ausente o Auto de Exibição e de Apreensão no acervo probatório?
Há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
o Parquet Milicien quedou-se inerte e não requereu qualquer diligência ao Juízo a quo, com
vistas a suprir no processo a inexistência do termo de apreensão da substância apreendida
pela Organização Militar (evento 81 da APM).
Dessa forma, indubitável que a falta do Termo de Apreensão somada às
incoerências entre as informações constantes dos laudos periciais e os diversos lacres citados
no decorrer da fase investigativa têm o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia
do feito sub judice, o que impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da
coleta, da análise, de modo que se exige não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria
delitiva o menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor
número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório."
Consoante Renato Brasileiro
2, in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".”
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se um instrumento adequado a garantir
a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de
apreensão, a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de exames
- corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário
exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia
de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria
criminosas.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM
posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à
vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da rotina nos
quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou
cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de
Apreensão da substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro
da arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor.
Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora:
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data
de Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de
eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não
constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo, bem como em face das
incongruências nos lacres do material inspecionado nos laudos periciais (preliminar e
definitivo).
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Ex positis, votei vencida no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso defensivo para, reformando a Sentença condenatória, absolver o ex-Sd EB LUCAS
RODRIGUES DIAS DA SILVA da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371100v14 e do código
CRC b25df0ab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 15:36:10
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000551-32.2023.7.01.0001
40001371100 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR